Tribunal: TJDFT
Processo: 0729378-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729378-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANTONIO PREDIGER D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A, ora executado/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento provisório de sentença promovido em seu desfavor por ANTONIO PREDIGER ora requerente/agravado, nos seguintes termos (ID n° 162520451): “Em ID 160411057 o executado comprovou depósito judicial. Posteriormente (ID 162570346), apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no qual alegou excesso de execução, defendeu a necessidade de caução para o levantamento do valor depositado e argumentou o descabimento das sanções do art. 523 §1o do CPC, uma vez que efetuou depósito judicial. Em relação ao alegado excesso de execução, não é possível acolher o argumento do executado porque imprescindível quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de o argumento ser rejeitado ou não apreciado (CPC, art. 525, § 4o e § 5o). No caso, o devedor limitou-se a alegar o excesso de execução, sem, entretanto, apresentar demonstrativo de débito e, tampouco, indicar o valor que entende devido. Por isso, deixo de apreciar o argumento. No que concerne aos encargos do art. 523 §1o do CPC, o depósito efetuado pelo devedor para garantir a execução e viabilizar a apresentação de impugnação não se confunde com o cumprimento voluntário da sentença e não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios (CPC, artigo 523, §1o), o que, de toda sorte, por se tratar de direito disponível não afasta a possibilidade de o credor renunciar à quantia. Por fim, quanto ao levantamento do depósito, por se tratar de cumprimento provisório de sentença o recebimento da quantia depende de caução suficiente e idônea, a teor do que dispõe o art. 520, IV do CPC. Por isso, indefiro o pedido de levantamento do valor e o reconhecimento da quitação apresentados pelo exequente (ID 162409855). Com isso, REJEITO a impugnação ao cumprimento provisório de sentença. Diante do depósito realizado e do interesse do exequente em levantar a quantia, concedo-lhe o prazo de 5 dias para esclarecer se prestará caução ou, ao contrário, para comprovar alguma das exceções previstas no art. 521 do CPC. Intime-se. Em caso de inércia, suspenso o processo até o julgamento em definitivo do recurso, período no qual o processo deverá permanecer no arquivo provisório.” Irresignado, o agravante informa que, na origem, cuida-se de liquidação provisória da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 94.008514-1. Reitera os argumentos apresentados na impugnação ao cumprimento de sentença. Aduz que há excesso de execução em relação aos valores apresentados pelo requerente/agravado. Defende que o excesso nos cálculos se trata de matéria de ordem pública, portanto deve ser reconhecido ainda que de ofício. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado, a fim de obstar o prosseguimento do feito até o julgamento final do agravo em análise. No mérito, pleiteia a reforma da r. Decisão agravada, a fim de que seja acolhida a impugnação apresentada no feito de origem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso pela parte recorrente, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, observa-se que o agravante não demonstrou o requisito da probabilidade do direito. No manejo da impugnação ao cumprimento de sentença, a parte executada possui uma extensão argumentativa limitada, na medida em que o título judicial a ser satisfeito deriva de uma cognição exauriente e verticaliza quanto às suas balizas, definidas na ação de conhecimento. Nesse sentido, dispõe o artigo 525, §1o, do Código de Processo Civil que o executado poderá alegar na impugnação: (i) falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; (ii) ilegitimidade de parte; (iii) inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; (iv) penhora incorreta ou avaliação errônea; (v) excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (vi) incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; e (vii) qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Na hipótese de alegação de (v) excesso de execução, cumpre ao executado declarar de imediato em sua impugnação valor que entende correto, apresentado demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, sob pena de ter sua impugnação liminarmente rejeitada na hipótese de o excesso de execução ser o seu único fundamento (artigo 525, §§4o e 5o, do Código de Processo Civil). Na espécie, a leitura da impugnação de ID 36946238 revela que o suposto excesso de execução é a matéria única da insurgência trazida pela via da impugnação ao cumprimento de sentença, mas que o impugnante não indicou de maneira imediata e expressa o valor que entendia correto à satisfação débito, dando ensejo à escorreita rejeição liminar da impugnação decretada pela decisão recorrida mediante o cumprimento dos preceitos estampados no artigo 525, §§4o e 5o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido é o entendimento desta e. Turma Cível. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PLANILHA DEMONSTRATIVA. REJEIÇÃO LIMINAR. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, a impugnação ao cumprimento de sentença que versa sobre excesso de execução deve indicar do valor correto com a apresentação do demonstrativo. Na falta de um ou de outro, a impugnação será liminarmente rejeitada. 2. Na falta de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o débito deve ser acrescido de multa e honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, § 1o, do CPC) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1384509, 07274186520218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DO VALOR SUPOSTAMENTE DEVIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DA PEÇA. FUNDAMENTO ÚNICO. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO. 1. No manejo da sua impugnação ao cumprimento de sentença, a parte executada possui uma extensão argumentativa limitada, na medida em que o título judicial a ser satisfeito deriva de uma cognição exauriente e verticaliza quanto às suas balizas, definidas na ação de conhecimento 2. Na hipótese de alegação de excesso de execução, cumpre ao executado declarar de imediato em sua impugnação valor que entende correto, apresentado demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, sob pena de ter sua impugnação liminarmente rejeitada na hipótese de o excesso de execução ser o seu único fundamento (artigo 525, inciso V e §§4o e 5o, do Código de Processo Civil). 3. O exame dos autos revela que o suposto excesso de execução é a matéria única da insurgência trazida pela via da impugnação ao cumprimento de sentença, mas que o impugnante não indicou de maneira imediata e expressa o valor que entendia correto à satisfação débito, dando ensejo à imperiosa rejeição liminar da impugnação decretada pela decisão recorrida mediante o cumprimento dos preceitos estampados no artigo 525, §§4o e 5o, do Código de Processo Civil. Precedentes TJDFT. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1651592, 00266576320078070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, uma vez que a indicação do valor que entende correto e a apresentação do respectivo demonstrativo são requisitos cumulativos para a admissão da impugnação sob o argumento de excesso de execução; e que, na falta de um ou de outro, a impugnação será liminarmente rejeitada, verifica-se a ausência da probabilidade do direito da parte agravante. Destaca-se, por fim, que o reconhecimento de ofício de eventual erro nos cálculos do credor não implica o acolhimento da impugnação do devedor. Portanto, ausentes os requisitos necessários, o indeferimento da tutela pleiteada é a medida que se mostra mais adequada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 31 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora